Tribunal: TJMT
Processo: 1005554-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005554-81.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE
Vistos...
Resumidamente, trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Campo Verde/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva no APFD n.o 1001199-69.2021.811.0051 (PJe), em que investigado pelo suposto cometimento do delito tipificado no art. 155, §4o, inc. IV do Código Penal, lastreando-se a impetração na tese de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade das cautelares, bem como na alardeada ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP.
Todavia, as informações juntadas aos autos pela Secretaria Criminal Unificada referem-se ao HC 1004844-32.2021.8.11.0042, da relatoria do Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva e referente à processo em trâmite na 5a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, aliás, como muito bem indicado no ofício de ID 84657467.
À vista disso, e nada obstante a i. Procuradoria-Geral de Justiça já tenha emitido parecer, porquanto NÃO SE ENCONTRAM NOS AUTOS AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS AO D. MAGISTRADO SINGULAR; entendo que o writ não se encontra apto a julgamento.
Em sendo assim, determino à Secretaria Criminal Unificada que anexe aos autos as informações corretas, acaso tenham sido prestadas.
Se não o foram, reitere-se a requisição de informações ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, pertinentes ao APFD n.o 1001199-69.2021.811.0051 (PJe), lavrado em face de ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE, consignando-lhe prazo de 48 horas para esclarecer os pontos abaixo elencados, sob pena de comunicação à Corregedoria-Geral de Justiça para adoção das providências administrativas cabíveis:
a) Quais são os registros criminais anteriores supostamente existentes em face do increpado e mencionados no decreto de prisão, devendo apontar o número do procedimento criminal e a respectiva comarca em que tramita, porquanto embora o paciente tenha admitido ser responsável por outros delitos patrimoniais, nos sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça inexistem anotações criminais em seu desfavor;
b) Se o favorecido nessa ordem se encontra segregado tão somente em decorrência dos fatos em análise no APFD n.o 1001199-69.2021.811.0051 (PJe), ou se porventura existe outra ordem prisional vigente em seu desfavor.
Com a juntada dos aludidos informes, voltem os autos IMEDIATAMENTE conclusos.
Cumpra-se COM A URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 04 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator